Tribunal: TJSP
Processo: 2134822-96.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública por atos de improbidade administrativa – Município de Barueri – Contratação de artistas para a realização de shows por meio de empresas intermediadoras, sob o argumento de que estas detinham direitos de exclusividade sobre a comercialização dos shows – Decisão agravada de recebimento da petição inicial, com determinação de citação – Admissibilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública por atos de improbidade administrativa – Município de Barueri – Contratação de artistas para a realização de shows por meio de empresas intermediadoras, sob o argumento de que estas detinham direitos de exclusividade sobre a comercialização dos shows – Decisão agravada de recebimento da petição inicial, com determinação de citação – Admissibilidade – Peças trasladadas que demonstram a razoabilidade, em tese, do referido ajuizamento – Precedentes – Desprovimento do recurso.